Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PERIGO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido.
4. As condições pessoais favoráveis do custodiado não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores para determinação da medida cautelar prevista nos artigos 312 e 313 do CPP.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.